Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-78.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. COMROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Mantém-se a absolvição quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostrando-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.